Tribunal: TJSP
Processo: 2158910-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2158910-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IGOR SANTOS XAVIER DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para, ratificada a liminar, deferir a liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do
CPP a Igor Santos Xavier da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158910-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45.639
2
Habeas Corpus no 2158910-96.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: bela Renata Moura Gonçalves (DPE)
Paciente: Igor Santos Xavier da Silva
Voto no 45.639
1. Em favor de Igor Santos Xavier da Silva, a bela Renata Moura Gonçalves,
Defensora Pública, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente foi preso em flagrante em 08.07.2020 acusado pelo
crime de tráfico de entorpecente. Alega, em apertada síntese, que estão ausentes os
pressupostos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, menor
de 21 anos, possui residência fixa e ocupação lícita e o delito a ele imputado não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em
preventiva está abstratamente fundamentada, baseada apenas na garantia da ordem pública,
inexistindo qualquer base concreta para afirmar que, caso solto, o paciente colocará em
risco a ordem pública ou a paz social. Aduz que ausentes os requisitos ensejadores
previstos no art. 312 do CPP e que outras cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Afirma que a superveniência da pandemia de covid-19 torna ainda mais desproporcional
sua manutenção no cárcere e em desacordo com o preconizado na Recomendação no
62/2020 do CNJ (fls. 01/17).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 18/90) e deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158910-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45.639
3
liminar pleiteada (fls. 92), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
do DIPO 3.2.1 (fls. 98).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem e consequente cassação da liminar (fls. 101/105).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no
exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra IGOR SANTOS
XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, em razão dos fatos a seguir
expostos.
Consta do incluso inquérito policial que, em 08 de julho de 2020, durante
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto
Estadual no 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 12 horas, policiais
civis se dirigiram à Rua Bandeira do Almado, no 6, Ponte Rasa, nesta cidade e
comarca, onde viram que pessoas se aproximavam de IGOR SANTOS
XAVIER DA SILVA, trocavam objetos com ele e logo se distanciavam,
cenário característico do comércio de drogas, razão pela qual decidiram abordá-
lo para averiguação.
Os objetos que o ora denunciado entregava a seus interlocutores eram
apanhados em um buraco de muro existente próximo dele.
Os policiais examinaram referido buraco de muro e encontraram 11
invólucros contendo maconha e 03 invólucros contendo cocaína e 03
invólucros contendo crack preparado a base de cocaína (fls. 11/12 e 27/29).
Referidas porções de drogas o ora denunciado trazia consigo e guardava,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com
intuito mercantilista.
Assim é, pois IGOR dispunha de 16 porções de três modalidades de droga,
separadas e embaladas individualmente, prontas para consumo, situação que
muito difere daquela do mero usuário, que costuma dispor de uma ou outra
porção da substância de sua preferência. Acresce que que os policiais viram o
ora denunciado comercializando referidas drogas”.
A ordem merece concessão, confirmando-se a liminar.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158910-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45.639
4
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
No caso concreto, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do
paciente, data venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à
sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, limitando-se a indicar os
malefícios do tráfico de entorpecentes.
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de um
dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, o paciente é
primário, tendo sido com ele apreendida quantidade de droga que não pode ser
considerada exorbitante (3,7 gramas de cocaína e 46,3 gramas de maconha), havendo a
possibilidade de, mesmo em caso de condenação, o regime prisional imposto seja o mais
brando ou, ainda, a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao desenvolvimento e
resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato do delito praticado,
insuficiente justificativa para a decretação da segregação preventiva. A prisão é exceção, ao
passo que, a liberdade, a regra, assim, manter preso o paciente sem necessário fundamento
para tanto extrapola o caráter especial da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública, cercear
direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158910-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45.639
5
rigor, pois, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP, defere-
se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos
processuais.
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes medidas
cautelares: proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga e comparecimento periódico em juízo quando superada a
pandemia de covid-19. Tais determinações lhe permitirão o normal exercício de suas
atividades profissionais e familiares.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para, ratificada a liminar, deferir a
liberdade provisória, mediante termo de comparecimento e imposição de medidas
cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP a Igor Santos Xavier da Silva.
João Morenghi
Relator
laip